Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723974-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DOURADO DA SILVA AGRAVADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, SILVIA DE ASSIS BRASIL SOUTO, DIEGO BORBA NEDEFF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO DOURADO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução contratual de contrato de compra e venda de imóvel rural cominada com perdas e danos n° 0714580-29.2017.8.07.0001 (ajuizada por IDARI PAULINO CAPPELLESSO E OUTROS, ora agravados, em face do agravante), em fase de liquidação de sentença, arbitrou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês a ser pago pelo agravante em razão do arrendamento do imóvel objeto da ação originária. Esta a decisão: “Trata-se de liquidação de sentença requerido por Silvia de Assis Brasil Souto, Diego Borba Nedeff e Idair Paulino Capellesso para determinar o valor devido por Eduardo Dourado da Silva em razão de condenação imposta nestes autos. Afirmam os autores que o réu foi condenado a lhes indenizar no valor de arrendamento do imóvel tendo em vista a criação de gado. Sustentam que o valor de arrendamento com tal finalidade - levando em conta a área de 1000 hectares - é de R$ 20,00 por hectare, de tal sorte que o valor de arrendamento seria de R$ 20.000,00. Juntaram documentação. O réu foi intimado, na pessoa de seu advogado, para se manifestar mas não apresentou resposta. É o relatório. Decido. Tendo em vista que não houve contestação do réu quanto ao valor postulado, e levando-se em conta a documentação juntada, dou por liquidada a sentença para fixar o valor do arrendamento no valor de R$ 20.000,00 por mês. Venham, pois, os cálculos, tendo em vista que os inicialmente apresentados o foram sem que estivesse definido o valor, abatendo-se o valor pago pelo réu, conforme determinado no acórdão, observando-se a correção ali determinada. Prazo: 30 dias. Caso não haja apresentação dos cálculos no referido prazo, arquivem-se.” (ID 66266757 dos autos originários – g.n.). Nas razões, sustenta que “o Juízo a quo de forma precipitada acolheu o pedido dos exequentes, sem, contudo, determinar a realização de uma pericial judicial, para apurar o valor real do arrendamento, pois, o valor apresentado pelos exequentes está totalmente fora da realidade, principalmente levando em consideração as condições precárias das pastagens do imóvel objeto da presente demanda” (ID 17730769, p. 4). Alega que, “na liquidação por arbitramento, a realização de perícia decorre do próprio procedimento fixado no Código de Processo Civil, e não necessariamente de eventual insurgência do réu, de sorte que não se pode relacionar sua realização com a existência de litigiosidade” (ID 17730769, p. 5). Assevera que “o arbitramento do valor da liquidação de sentença no presente caso em tela, foi proferido levando-se em consideração apenas um parecer produzido de forma unilateral, sem qualquer comprovação cientifica, sem qualquer análise minuciosa do imóvel, sem a devida observância de critérios, o que culminou no verdadeiro ilícito enriquecimento sem causa dos exequentes” (ID 17730769, p. 6). Salienta que “consta dos autos Contratos de Arrendamentos, em que os exequentes arrendaram o imóvel para fins de exploração agropecuária, sendo que o valor do arrendamento foi bem inferior ao fixado na Decisão agravada. Uma área de 300ha. foi arrendada pelo valor anual de R$ 1.000,00 e uma outra área de 800ha. foi arrendada pelo valor anual de R$ 3.000,00, conforme consta do ID 14609905 e do ID 14609938” (ID 17730769, p. 7). Por fim, aduz que presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso: plausibilidade do direito “apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos/Contratos já acostados aos autos que comprovam que o valor do arrendamento do imóvel rural objeto da presente demanda é bem inferior ao fixado na r. Decisão agravada” e risco de lesão grave, “pois sua negativa enseja o pagamento, indevido, pelo Agravante de valor totalmente exorbitante, superior a 1.000.00,00 (hum milhão de reais)” (ID 17730769, p. 7). Ao final, requer: “1- Seja recebido e processado, com a agregação de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, c/c 995, § único do CPC, de modo a determinar suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 66266757), até o trânsito em julgado do presente recurso; 2- determinar a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões; 3- ao final, seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, DECLARANDO A NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU (ID 66266757), que determinou ao agravante ao pagamento exorbitante a título de arrendamento, sem que antes tenha determinado a produção da PROVA PERICIAL consubstanciado na avalição do arrendamento do imóvel rural objeto da presente demanda, comunicando-se ao juízo singular” (ID 17730769, p. 8). Preparo regular (IDs 17730772 e 177307724). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC, em face de decisão que, em sede de liquidação de sentença, arbitrou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês a ser pago pelo agravante em razão do arrendamento do imóvel objeto da ação originária. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Liquidação de sentença por arbitramento é procedimento cabível “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação” (art. 509, I, CPC), no qual “intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial” (art. 510, CPC). Nos autos originários, definida a condenação do agravante a pagar aos agravados “a título de lucros cessantes o valor de arrendamento do imóvel, levando em conta a criação de gado, limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O período a ser apurado deverá ser da data do vencimento da prestação que motivou a resolução do contrato até a efetiva reintegração de posse do imóvel” (ID 13668635 dos autos originários). Interposta apelação pelo ora agravante, definido por esta Eg. Turma que “a apuração do valor dos lucros cessantes, referentes ao valor de arrendamento do imóvel, considerando a criação de gado, foi corretamente remetida à liquidação por arbitramento, ocasião em que ambas as partes poderão apresentar as alegações e comprovações necessárias ao esclarecimento do montante devido, sendo, assim, impertinente a discussão nesta fase” (ID 22733432 dos autos originários). Os exequentes/agravados, com base em avaliação extrajudicial (ID 62672712 dos autos originários), indicaram o valor que tinham por devido pelo arrendamento do bem imóvel: “O valor do arrendamento é de R$ 20.000,00 (vinte mil mensais) correspondentes a 1.000 hectares multiplicado pelo valor de cada hectare (R$ 20,00) – vide avaliação de valor de arrendamento de imóvel rural para fins de agropecuária (juntado à inicial e replicado em anexo). Desta forma temos duas situações: o valor devido da data do inadimplemento (20 de novembro de 2014) até a propositura da ação (28 de junho de 2017) e o valor devido entre a propositura da ação e a efetiva imissão de posse (03 de abril de 2019)” (ID 62672705 dos autos originários). Intimado o executado/agravante para que apresentasse pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor correspondente ao arrendamento (ID 63239989 dos autos originários), não se manifestou (conforme anotado na decisão agravada). Conforme definido pela decisão agravada, se, intimado, não se manifestou em tempo e na forma devida, conclusão a se extrair é que aceitou o que fixado pelos exequentes; proferida a decisão agravada amparada nos documentos existentes nos autos. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se vislumbra a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, INDEFIRO a liminar e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora